Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-09.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005746-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSIMARY ANTONIA DE ALMEIDA - CPF: 017.336.371-76 (AGRAVADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRURGICO –
ENDOMETRIOSE PROFUNDA
–

URGÊNCIA DO QUADRO CONSTATADO – PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS

–

PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO
– DISPENSABILIDADE
–
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso a manutenção do deferimento do pedido de tutela antecipada.

Não merece guarida o requerimento da Agravante para que a Agravada preste caução, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação”
(TJ-MT 10116801620228110000
MT, Data
de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo,
aviado por Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico, objetivando a reforma da decisão lançada nos autos n. 1000234-58.2024.8.11.0028 - (Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e danos morais) manejada por
Rosimary

Antonia
De Almeida,
que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a parte requerida no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, adote todas as providências necessárias para a realização dos procedimentos cirúrgicos endometriose – tratamento cirúrgico via laparoscópica, secção laparoscópica de ligamentos útero- sacros e colporrafia ou colpoperineoplastia incluindo ressecção de septo ou
ressutura
de parede vaginal, e demais procedimentos necessários em decorrência da cirurgia, sob pena do pagamento de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais),
ate
atingir o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tal desiderato, sustenta a agravante a ausência da probabilidade do direito, vez que não existe ilicitude na negativa da cirurgia, em razão da doença da agravada ser preexistente, bem como, que não há perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo por ausência de urgência/emergência.

Aduz ainda, a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento, tendo em vista que se modificada a decisão quando do julgamento final do mérito, não poderá ser recomposta no patrimônio econômico da agravante.

A liminar foi
in
deferida. (Id. 205817663)

A agravada apresentou as contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.(Id. 207603691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência pleiteada na
ação ordinária de obrigação de fazer c
/c
tutela de urgência
e
danos morais manejada pela agravada
, cuja pretensão era a determinação judicial para que o plano de saúde, ora agravante, procedesse o custeio integral da

cirurgia
de endometriose constante
do laudo expedido pelo médic
o
responsável
, bem como
,
os demais custos advindos
d
o tratamento
.

A questão posta em julgamento é singela.

A agravante alega que os requisitos para o deferimento do pedido liminar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, ambos não foram preenchidos.

No que diz respeito ao primeiro, verifica-se que restou demonstrado através do parecer médico, ressonância magnética da pelve (Id. 141121092
)
, e documentos acostados nos autos de origem, onde a agravada foi diagnosticada com Endometriose Severa.

Quanto ao segundo, ao que consta
,
o procedimento foi solicitado em caráter de urgência, tendo em vista que o quadro clínico da agravada é grave, o que, a princípio, justificaria a cobertura pelo plano de
saúde, ainda que o contrato esteja no período de carência, confira-se súmula 597 do STJ e enunciado 08 do comitê de saúde do TJMT.

T
rata-se de uma doença grave, já que na endometriose profunda o tecido endometrial atinge uma área maior do órgão, sendo ainda mais espesso do que na endometriose comum, provocando dores intensas, fluxo sanguíneo exagerado e infertilidade
.

Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada e dos inúmeros problemas que podem decorrer do atraso na realização da cirurgia

gera
ndo inclusive
o agravamento do quadro da enfermidade que
a
acomete.

Ademais, não procede a alegação de que não houve urgência por parte da agravada, eis que restou demonstrado que após o
diagnóstico
médico,
ela
tentou por diversas vezes agendar a cirurgia, sendo todas elas negadas ao argumento de que não havia passado o prazo da carência (Id.140366335), e assim com o passar dos dias, a situação se agravou e as dores foram ficando cada vez mais insuportáveis, resultando na presente ação, diante da urgência/emergência.

Verifico que a agravada vem sentindo fortes dores, a ponto de nem mesmo a morfina remédio mais forte para sanar dor, resolve mais, negligenciar a doença pode causar o aparecimento de outros problemas que podem levar à morte, como a sepse pela obstrução dos rins e do intestino e perfuração deste órgão.

Ainda, a corroborar tal entendimento,
veja os seguintes julgados,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA, À LUZ DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Agravo de instrumento.
Tutela provisória de urgência. Presença dos requisitos autorizadores da medida, conforme art. 300, do Código de Processo Civil.

Cirurgia de endometriose profunda com comprometimento de outros órgãos. Manutenção da decisão. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20876911820238260000 São Paulo, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/06/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NEOPLASIA NO COLO DO ÚTERO E ENDOMETRIOSE PÉLVICA PROFUNDA ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER COBERTURA CONTRATUAL PARA ESSES TRATAMENTOS E NÃO SE ENCONTRAM INCLUSOS NO ROL DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA DETERMINAR QUE A RÉ AUTORIZE OS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) EM 24 HORAS.
INSURGÊNCIA DA RÉ. CLÁUSULA DELIMITATIVA QUE NÃO PREVALECE DIANTE DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. SÚMULA 597 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00047910720238190000 202300206724, Relator: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023) (destaquei
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE INTERNAÇÃO
– COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA NO CASO – URGÊNCIA CONFIRMADA
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INFUNDADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (
AgRg
no
AREsp
n. 320.484-PA).

É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.

(N.U 1000860-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)
(destaquei)

Por fim,
no que tange ao pedido d
e a

agravada
prestar caução
ou

fidejussória
d
o valor d
a cirurgia
,
mostra-se
indevido
, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

Neste sentido, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DOMICILIARES, CAMA HOSPITALAR – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO

– PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA AUTORA – DESNECESSIDADE

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a internação domiciliar (home
care
) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde”
(
REsp
1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
DJe
de 13/12/2018). Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, a Agravada demonstrou situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar home
care
deve ser mantida. Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los. Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e absorventes geriátricos pelo plano de saúde, eis que é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.
Não merece guarida o requerimento da Agravante para que a Agravada preste caução, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação
”

(TJ-MT 10116801620228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
(destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA GRAVE – INDICAÇÃO DE ANGIOPLASTIA COM CATETER BALÃO EMISSOR DE ONDAS DE CHOQUE (SHOCKWAVE) – NEGATIVA INDEVIDA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – COBERTURA DEVIDA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado no caso concreto que o agravado é portador de “doença arterial coronariana grave” e que após ser submetido a angioplastias, sem sucesso, o médico que o acompanha indicou como única alternativa a angioplastia com cateter balão emissor de ondas de choque (SHOCKWAVE), uma vez que o agravado
encontra-se
com risco de morte, reputa-se presente a probabilidade do direito do autor.

Diante da imprescindibilidade do cumprimento da medida de plano com relação à cirurgia e materiais, aliada à probabilidade do direito invocado, não se mostra razoável a exigência de prestação de caução pelo beneficiário, pois o plano de saúde é pago justamente para o usuário não precisar desembolsar valores vultosos no momento que precisa de tratamento
médico
.
”
(N.U 1024336-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024